Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700133-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PINHEIRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE PINHEIRO DA SILVA tendo por objeto a r. decisão proferida no pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, autos no 0700052-31.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante para participação nas solenidades e cerimônia de conclusão do curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. O pedido liminar formulado neste agravo restou analisado e indeferido pela decisão de ID 13489973 em sede de plantão judicial. Nesse contexto, intime-se a parte agravada, para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator